Tribunal: STF
Processo: RE 1470597
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-12
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE TAXA ASSOCIATIVA CONDOMINIAL. PREVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO – Loteamento fechado – Despesas com manutenção – Sentença procedente – Inconformismo – Acolhimento parcial – Obrigação de pagar mantida – Contrato padrão originário, firmado com o primeiro proprietário, devidamente registrado no CRI competente antes da aquisição pela apelante em 1997 – Obrigação de custear o rateio das despesas com manutenção expressamente prevista no contrato padrão, que obrigou os sucessores – Instrumento conhecido ou passível de conhecimento pela adquirente – Aquisição do lote que atrai não apenas os direitos, mas também as obrigações existentes Prescrição quinquenal – Reconhecimento de ofício em sede de apelação, contrário à prescrição decenal arguida na petição inicial – Inteligência do art. 206, § 5º, inc. I, do CC c/c 487, inc. II, do CPC – Precedente recente do C. STJ envolvendo a mesma administradora RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 21).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e XX do art. 5º da Constituição da República.



    Afirma ser ilegal a “cobrança das taxas, ferindo o artigo 5º da Constituição Federal do Brasil, incisos II e XX, tendo em vista que trata-se de uma associação de moradores e ainda, a recorrente jamais anuiu ou realizou quaisquer pagamentos de taxas o que poderia ensejar o a associação tácita da recorrente, não havendo nos autos nenhuma prova de que a recorrente tenham realizado pagamento de taxas, mas mesmo assim, tanto o Juiz ‘a quo’ em sua sentença de primeiro grau e o Tribunal de Justiça no Acórdão fundamentaram suas decisões apoiando que a recorrente tem o dever de pagamento fundado na obrigação assumida pelos antigos proprietários” (fl. 4, e-doc. 23).



    Assevera que “jamais se associou à referida associação. Além de não haver provas de que a Recorrente tenha aderido aos termos constitutivos da Associação, a adesão deve ser voluntaria e provada, o que não é o caso dos autos” (fl. 4, e-doc. 21).



    Argumenta que a “decisão proferida no Acordão atacado não analisou o caso profundamente pois em virtude da natureza jurídica da associação civil não é possível a exigência de pagamento compulsório de contribuição de proprietário não associado à entidade por atentar contra a legalidade e liberdade de associação prevista na própria Constituição Federal do Brasil. Ninguém nesse país poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. A R. decisão vai de encontro à recente decisão foi fixado tese no Tema nº 492 em sede de Repercussão Geral pelo C. Supremo Tribunal Federal” (fl. 4, e-doc. 21).



    Pede “o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário, pois estão presentes todos os pressupostos de sua admissibilidade, reformando-se totalmente a decisão recorrida de fls. 350/353 e Acórdão de fls. 398/405, com fulcro em todo o regramento constitucional acerca da matéria, consoante exposto nestas razões recursais” (fl. 12, e-doc. 21).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 695.911/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tema 492 (substituto do Agravo de Instrumento n. 745.831), este Supremo Tribunal assentou a seguinte tese quanto à possibilidade de as associações de moradores cobrarem taxas de manutenção de moradores não associados:



    “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis” (Plenário, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 19.4.2021).



    Não é o caso, entretanto, de aplicação da sistemática de repercussão geral, pois, na espécie, o Tribunal de origem assentou referir-se a controvérsia suscitada nos presentes autos à cobrança de taxas originadas de previsão contratual, matéria distinta da abordada no Tema 492 da repercussão geral:



    “No caso em análise, existiu um contrato-padrão, firmado pelos loteadores com a primeira pessoa que viesse a adquirir um dos lotes, devidamente registrado no 8º CRI da Comarca competente (p. 56/69). Ou seja, toda pessoa que adquiriu um lote, obrigatoriamente assinou esse contrato, registrado no CRI para dar publicidade aos adquirentes supervenientes.



    A apelante adquiriu o lote 27 objeto dos autos em 17 de agosto de, em negócio celebrado com os antigos proprietários Wanderlei Ricardo Pereira e Adriana Nunciato Pereira (que não são os loteadores), ocasião em que assumiu não apenas os direitos, mas também as obrigações que recaiam sobre o imóvel (p. 74/77).



    A cláusula 17ª do contrato padrão originário expressamente previu a cobrança do rateio com as despesas de manutenção do loteamento (p. 66): ‘O (a) (s) comprador (a) (s) desde já anue (m) e outorga (m), pelo presente, poderes específicos para que os vendedores administrem a área de uso comum, rateando as despesas, proporcionalmente à área adquirida, entre os lotes beneficiados’. 



    Por seu turno, a cláusula 18ª dispõe que ‘o presente contrato é pactuado com caráter de mais absoluta irretratabilidade e irrevogabilidade, obrigando as partes a cumprem-no integralmente, tal qual se acha redigido, por si, seus sucessores e herdeiros [...]’. 



    Daí decorre o fundamento da sentença de que a apelante assumiu todas as obrigações ao adquirir o imóvel, inclusive a responsabilidade contraída pelos proprietários primitivos para custear as despesas com manutenção do loteamento. Não se pode alegar ignorância quanto aos seus termos, porquanto o contrato padrão estava devidamente registrado no CRI competente, ao qual se vincula a matrícula do lote objeto destes autos. 



    Outrossim, no ano de 2003 a apelante propôs ação declaratória de inexistência de relação jurídica contra a apelada, buscando se desvincular do pagamento das taxas de manutenção do loteamento, todavia, o pedido foi julgado improcedente em 20 de setembro de 2006 (p. 86/90). (...)



    Em recente julgamento proferido em 1º de dezembro de 2022, no REsp 2.025.182/SP, tendo a apelada como parte autora-recorrida, o Colendo Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação do proprietário ao pagamento das despesas com manutenção e conservação do loteamento Parque Suíça, efetuadas pela administradora apelada. 



    Dito isso, a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal” (fls 3-4, e-doc. 21).



    A apreciação do pleito recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Civil) e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. ASSOCIAÇÃO CIVIL. COBRANÇA DE TAXA ASSOCIATIVA CONDOMINIAL. DESLIGAMENTO DE FILIADOS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.336.035, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 3.9.2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Civil. 3. Cobrança de taxa associativa condominial. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 10%” (RE n. 1.240.817-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.3.2020).



    “DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LOTEAMENTO. TAXAS DE MANUTENÇÃO . PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL NÃO ASSOCIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. QUESTÃO RELATIVA A PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. 1. A solução da controvérsia demanda a análise de matéria infraconstitucional e uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais, por restringir-se a tema infraconstitucional (RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 818.686-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PARA AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil” (AI n. 727.039-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.3.2009).



    No mesmo sentido, os seguintes julgados monocráticos: RE n. 1.413.406, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 9.3.2023; ARE n. 1.396.995, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 18.11.2022; e RE n. 1.378.184, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.4.2022.



     Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



     Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora